Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, o réu interpusera recurso de apelação. Sucede que a ilustre causídica que subscrevera o apelo1 – Dra. Roberta Beatriz do Nascimento , OAB/DF n. 48290 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato2 do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 03 de julho de 2023 e com expressa previsão de validade pelo interregno de 1 (um) ano, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogada desmuniciada de lastro para patrociná-lo, assinalo ao réu apelante – Banco Pan S.A. -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC3, o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação ID 63906558 2 Procuração ID 63906547 3 Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)